Tribunal: TJES
Processo: 5001969-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001969-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MURANO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: ALDEMIR MATOS BRANDAO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001969-97.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
MURANO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADOS: ALDEMIR MATOS BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MURANO IMOBILIARIA LTDA

contra a r. decisão com cópia nos eventos 2271144 e 2271146 (fls. 150/152-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação
ordinária de cobrança de honorários de corretagem
ajuizada pelo recorrente em face de
ALDEMIR MATOS BRANDÃO
e

MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 2º requerida, e em relação a esta julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na oportunidade, também condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono de
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais sediadas no ID nº 2270802, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a requerida
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
participou das tratativas e intermediações da compra e venda, constando, também, como adquirente na escritura do imóvel.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

Contrarrazões pela parte adversa, no evento 348725, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001969-97.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
MURANO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADOS: ALDEMIR MATOS BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MURANO IMOBILIARIA LTDA

contra a r. decisão com cópia nos eventos 2271144 e 2271146 (fls. 150/152-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação
ordinária de cobrança de honorários de corretagem
ajuizada pelo recorrente em face de
ALDEMIR MATOS BRANDÃO E
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 2º requerida, e em relação a esta julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Na oportunidade, também condenou a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono de
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais sediadas no ID nº 2270802, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a requerida
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
participou das tratativas e intermediações da compra e venda, constando, também, como adquirente na escritura do imóvel.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

Contrarrazões pela parte adversa, no evento 348725, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que, na origem, trata-se de “ação ordinária de cobrança de honorários de corretagem” ajuizada por
MURANO IMOBILIARIA LTDA

em desfavor dos ora agravados,
ALDEMIR MATOS BRANDÃO
e

MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
,
na qual aduz que participou da aproximação e intermediação de compra e venda de imóvel entabulada entre os antigos proprietários desse e a parte agravada.

Narra, a requerente, que, apesar da ciência dos compradores acerca dos honorários de corretagem e do serviço prestado, os agravados finalizaram o negócio sem efetuar o pagamento da remuneração devida à agravante.

Devidamente citada, a parte agravada apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de ambos os requeridos e, subsidiariamente, requereu pelo acolhimento da tese, pelo menos, em relação à requerida
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO

Quando do saneamento do feito, o Magistrado primevo proferiu decisão acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da 2º requerida, nos seguintes termos:

“A simples análise dos documentos apresentados junto com a inicial permitem constatar que o documento no qual o requerente se pauta para ajuizar a presente demanda fora firmado com o requerido Aldemir Brandão (fl. 19), sendo todos os fatos inicial referentes a ele e não a requerida Marcia Silva Brandão, sua esposa.

(...)

Assim, em homenagem à teoria da asserção e considerando que a presente demanda versa sobre direito obrigacional eventualmente assumido de forma exclusiva pelo requerido Aldemir Matos Brandão, tendo a requerida Márcia da Silva Brandão sido incluída no polo passivo apenas por ser cônjuge de Aldemir, a sua ilegitimidade merece ser reconhecida.”

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

É imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada
conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

_____________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)
(grifei)

_____________________

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).

(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)
(grifei)

_____________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)
(grifei)

No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico, ainda que em sede de cognição sumária, que o documento colacionado aos autos que visa instruir a existência da relação jurídica entre a empresa autora e os requeridos consiste na ficha de visita, à fl. 19, a qual foi assinado tão somente pelo 1º agravado,
ALDEMIR BRANDÃO
, em 06/04/2019.

Sendo assim, ao que tudo indica, a relação obrigacional, ora discutida, foi supostamente assumida, exclusivamente, entre o 1º agravado e a empresa recorrente, estando a 2º agravada incluída no polo passivo da demanda por serem cônjuges.

Todavia, a ação de natureza pessoal não exige a participação do cônjuge na lide, caracterizando-se apenas como litisconsórcio facultativo, não se amoldando à nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 73 do Código de Processo Civil, o qual cito
:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III - fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.

Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível, nesse primeiro momento, manter na lide de origem a 2º agravada,
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO,
pelo simples fato de ser cônjuge do 1º agravado.

A título exemplificativo colaciono as seguintes jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROMITENTES VENDEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO TERCEIRO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO. 1. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, de modo abstrato, considerando-se apenas as alegações lançadas na petição inicial. No caso, os réus Anderson, Everton e Vagner são indicados na inicial como promitentes vendedores, responsáveis pelo não cumprimento do avençado, devendo ser mantidos no polo passivo. 2.
Já a esposa de um dos promitentes vendedores não é parte legítima para compor o polo passivo, não tendo participado do negócio. A ação é de natureza pessoal, não se aplicando a previsão do art. 73, § 1º, I, do CPC.
3. Descabimento da denunciação da lide ao terceiro adquirente, na medida em que não verificada qualquer das hipóteses do art. 125 do CPC. A pretensão inicial é manifestamente colidente com os interesses do terceiro, enquanto cessionário de direitos sobre o mesmo bem imóvel, de modo que correta a sua inclusão no polo passivo - e não no ativo, como pretendido pelos autores. (...) RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
(TJRS; AC 0073662-26.2019.8.21.7000; Proc 70081017535; Bento Gonçalves; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 25/02/2022; DJERS 07/03/2022)
(grifei)

________________________

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. 1.-. Nulidade processual. Ingresso da coautora na relação processual após a citação das rés. Vício, entretanto, não identificado.
Desnecessária participação do cônjuge em ações de natureza pessoal
. Precedentes. 2.- Ilegitimidade passiva (devolução dos valores). Não acolhimento. Indiscutível participação da TECNISA no empreendimento objeto da contratação. Solidariedade entre as ocupantes do polo passivo, outrossim, decorrente de expressa normativa legal (art. 7º, par$ único, CDC). Ilegitimidade passiva (verbas de corretagem). Objeção desacolhida. Observância, na espécie, da jurisprudência acolhida pelo STJ (Tema 939). 3.- Desistência do negócio. Matéria incontroversa. Hipótese a autorizar a rescisão da avença e a devolução de parte dos valores quitados. Retenção do equivalente a 25% do montante solvido. Majoração do percentual. Impossibilidade. Inexistentes prejuízos sobressalentes a autorizar a ampliação pretendida. Disposição contratual, na espécie, que se mostrou abusiva e, por isso, corretamente afastada. Precedentes. Inclusão, dentre as verbas sujeitas a devolução, dos valores quitados a título de corretagem. Inadmissibilidade. Verba expressamente destacada no ajuste firmado entre os litigantes. Contratação, depois, que evidencia a adequação dos serviços profissionais. Exclusão dos valores quitados a título de corretagem do montante sujeito a restituição. Observância do tema 938 do C. STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; APL 1012941-53.2014.8.26.0008; Ac. 10169185; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 14/02/2017; DJESP 09/03/2017)
(grifei)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL. Contratos. Corretagem. Alegação de descumprimento contratual por não pagamento de comissão. Sentença de extinção do feito com relação a dois réus e improcedência quanto ao superveniente. Manutenção.
Ilegitimidade passiva do comprador, que não contratou com o corretor. Cônjuge do vendedor que não participou do contrato de corretagem. Ilegitimidade ad causam. Desnecessidade de consentimento conjugal nesta hipótese, que não se amolda às previstas no art. 1.647 do CC
. No mérito, não restou provada a mediação da segunda negociação pelo autor. Apresentação anterior das partes, concluída compra e venda anterior de um imóvel, bem como locação de outro. Pagamento da comissão realizado. Posterior decisão de compra e venda do imóvel locado pelas mesmas partes. Ausência de atuação do corretor nesta negociação. Incidência da disposição contida na primeira parte do art. 726, caput, do NCPC. Parte autora que não se desincumbiu do ônus do art. 373, i, do NCPC. Majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do art. 85,§11, do NCPC. Jurisprudência e Precedentes citados: 0280940-09.2013.8.19.0001. APELAÇÃO Des (a). Celso Luiz DE MATOS PERES. Julgamento: 27/09/2017. DÉCIMA Câmara Cível. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ; APL 0026101-39.2014.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Regina Lucia Passos; Julg. 17/07/2018; DORJ 20/07/2018; Pág. 452)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001969-97.2022.8.08.0000

AG
RAVANTE:
MURANO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADOS: ALDEMIR MATOS BRANDÃO E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA

– COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE
PASSIVA

AD CAUSAM –
TEORIA DA ASSERÇÃO – EXCLUSÃO DA 2º REQUERIDA
– AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – DESNECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO

–
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico, ainda que em sede de cognição sumária, que o único documento colacionado aos autos que visa instruir a existência da relação jurídica entre a empresa autora e os requeridos consiste na ficha de visita, à fl. 19, a qual foi assinado tão somente pelo 1º agravado.

3.
A ação de natureza pessoal não exige a participação do cônjuge na lide, caracterizando-se apenas como litisconsórcio facultativo, não se amoldando à nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 73 do CPC.

4.
Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível, nesse primeiro momento, manter na lide de origem a 2º agravada pelo simples fato de ser cônjuge do 1º agravado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.